Tribunal: STF
Processo: MS 36899
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CRIAÇÃO DE CARGOS POR NORMA INTERNA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1°, DO CPC/2015 E 317, § 1°, DO RISTF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 283/STF.



    II - No caso, o Tribunal de Contas da União violou direito líquido e certo do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo ao deixar de observar que o impetrante possui autonomia administrativo-financeira para criar os próprios cargos mediante norma interna, não havendo necessidade de edição de lei. Precedentes.



    III - Ordem concedida para cassar os Acórdãos 1.282/2018 e 2.163/2019 e determinar que nova decisão venha a ser proferida pela Corte de Contas.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.